Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO NÃO SANADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as empresas requeridas, de forma solidária, a restituírem ao requerente a quantia de R$ 2.519,00 (dois mil quinhentos e dezenove reais).
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora que em 20/01/2023, comprou da primeira requerida um Smartphone Galaxy X FLIP3 Preto e Carregador USBC, pelo preço de R$ 2.519,00 (dois mil quinhentos e dezenove reais), pago pelo site da segunda requerida. Relata que, 07 (sete) dias após a entrega, o aparelho apresentou defeitos (display descolando nas laterais) motivo pelo qual entrou em contato com a requerida, o qual encaminhou o mesmo para reparos, contudo, a requerida informou que o aparelho foi analisado pela assistência técnica em 30/03/2023, concluindo que o aparelho apresentava defeitos decorrentes de mau uso, razão pela qual a garantia não poderia ser aplicada. Informa que dentro do prazo legal de 30(trinta) dias, a autorizada informou que o defeito apontado não se tratava de um defeito do aparelho e sim causado por queda ou má utilização do produto. Alega que não deu causa no defeito do aparelho, visto que o produto não sofreu queda. Requereu a rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição do valor pago, além da condenação das ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
6. Dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor que: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.
7. Por sua vez, o § 1o, II, do artigo 18 preceitua que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, como alternativa, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
8. No caso dos autos, restou incontroverso que o requerente adquiriu o aparelho na loja da requerida, o qual apresentou defeito no prazo da garantia, conforme afirmado e não contestado especificamente pelas requeridas. Assim, comprovado que o produto adquirido apresentou defeito, tornando-o impróprio ao fim a que se destina dentro do prazo da garantia, e que o vício não foi sanado no prazo legal, torna-se indiscutível a responsabilidade das requeridas em restituir o valor pago pelo aparelho.
9. Ademais, conforme pontuado na sentença, considerando-se a inversão do ônus da prova, cumpria às requeridas comprovarem que o aparelho alienado não estava com vício/defeito quando do momento da venda. Entretanto, quedaram-se inertes neste ponto, não observando as disposições contidas no art. 373, I, do CPC.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.